Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMPRÉSTIMOS ANTERIORES À UNIÃO ESTÁVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por entender não comprovada a existência de dívida constituída em favor do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida aos réus; (II) definir se a contestação apresentada pela corré é intempestiva; (III) estabelecer se é admissível a juntada de documento não apresentado na fase de instrução; e (IV) analisar se há responsabilidade do réu pelo valor dos empréstimos, das despesas de cartão de crédito e dos danos morais, bem como eventual responsabilidade da corré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois não houve prova concreta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, sendo vedado o indeferimento do benefício com base apenas em critérios objetivos, conforme Tema 1.178/STJ.
4. A contestação da corré foi tempestiva, pois houve comparecimento espontâneo com pedido de reabertura de prazo, devidamente deferido, iniciando novo prazo para defesa após a intimação.
5. A juntada do documento apresentado somente em grau recursal não é admissível, por caracterizar preclusão temporal, uma vez que a autora foi intimada para especificação de provas e permaneceu inerte.
6. Quanto à corré, reconhece-se de ofício sua ilegitimidade passiva, pois não há prova de participação em fraude, má-fé, enriquecimento sem causa ou vínculo jurídico apto a gerar responsabilidade.
7. Os empréstimos bancários de R$ 130.000,00 foram realizados antes da união estável, constituindo obrigação pessoal do recorrente, não se tratando de despesas domésticas. Os comprovantes bancários e a confissão extrajudicial em áudios demonstram o reconhecimento inequívoco da dívida.
8. Não há prova suficiente quanto às despesas realizadas por meio de cartão de crédito, ausentes faturas, comprovantes e destinação específica ao réu, bem como inexistente confissão sobre essa parcela.
9. Não se caracteriza dano moral, pois não houve demonstração de fraude emocional antecedente, nem violação de direitos da personalidade, mas apenas inadimplemento contratual, insuficiente para gerar reparação extrapatrimonial.
10. Rejeita-se o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, pois o erro na indicação de dispositivo legal não revela dolo processual nem intenção de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Ilegitimidade passiva da corré reconhecida de ofício. No mérito, recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento referente aos empréstimos bancários. Mantida a improcedência quanto ao cartão de crédito e ao dano moral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 11 e 14; 98, §3o; 223; 344; 371; 435, §1o; 485, VI e §3o; 1.013, §1o e §3o; 1.014. Código Civil, arts. 138 a 165, 389.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.178/STJ; (Acórdão 1615295, 0702688-50.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.)